Tribunal: TCU
Processo: 014.663/2003-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5230/2021-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de prorrogação de prazo formulado pela Universidade Federal do Piauí para atendimento ao disposto no Ofício de Audiência 50.775/2020-TCU/Seproc. Considerando a ausência de prorrogação anterior; Considerando que o requerente informou estar contando com poucos servidores para atender ao volume da demanda dos serviços; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por 30 (trinta) dias, o prazo para atendimento ao disposto no Ofício de Audiência 50.775/2020-TCU/Seproc. 1. Processo TC- Processo 014.663/2003-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Responsáveis: Antonio Padua Carvalho (XXX.782.443-XX); Lauro Oliveira Viana (XXX.405.753-XX) 1.2. Interessados: Amália Nunes de Castro Soares do Nascimento (XXX.010.613-XX); América Morais de Oliveira Silva (XXX.260.483-XX); Angela Coeli Basilio de Gayoso e Almendra (XXX.711.373-XX); Antonia Machado Mesquita (XXX.806.983-XX); Antonio Augusto Drumond Ramos Gondim (XXX.669.193-XX); Antonio Vieira do Nascimento (XXX.525.607-XX); Carlos Eugênio Loureiro Moita (XXX.504.053-XX); Creusa Francisca da Silva (XXX.878.098-XX); Diracilda da Silveira Pereira da Silva (XXX.074.973-XX); Fundação Universidade Federal do Piauí (06.517.387/0001-34); Iraci Medeiros Nunes de Castro (XXX.858.393-XX); José Fernandes da Silva (XXX.854.153-XX); Liana Medeiros Nunes de Castro (XXX.766.563-XX); Lucas Medeiros Nunes de Castro (XXX.765.753-XX); Manoel Ubaldo de Oliveira (XXX.719.703-XX); Maria Claudia Loureiro Alves Muniz Moita (XXX.024.304-XX); Maria Doraci Nogueira Cardoso (XXX.693.703-XX); Maria Ondina Melo Paiva (XXX.812.433-XX); Maria de Lourdes Melo (XXX.533.303-XX); Sara Medeiros Nunes de Castro (XXX.766.213-XX); Singefredo Neto Gondim (XXX.991.553-XX); Vaemir de Moura Ribeiro Sousa (XXX.539.163-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.